Tribunal: TJDFT
Processo: 0705030-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO DE CABO ELÉTRICO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REQUISITOS PRESENTES. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS. NÃO SUFICIENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva de pessoas investigadas por organização criminosa, lavagem de dinheiro, furto qualificado pelo concurso de pessoas e receptação qualificada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a idoneidade da fundamentação da decisão impugnada e a existência de elementos concretos que autorizam a decretação da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não deve ser conhecido Agravo Interno contra decisão monocrática que indeferiu liminar porque o mérito do HC será julgado pela Turma. Agravo interno requerendo que decisão seja levada ao conhecimento da Turma, se trata de recurso sem efeito prático, tendo em vista que o contraditório e a ampla defesa, bem como permitir que a matéria seja reexaminada pelo órgão colegiado, estão sendo observados.
4. Cabível a prisão preventiva quando o delito imputado ao paciente (furto qualificado e associação criminosa) supera o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima abstratamente cominada, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
5. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porque da descrição dos fatos ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza quanto à autoria delitiva.
6. As circunstâncias pessoais favoráveis não são suficientes para a concessão da liberdade provisória quando presentes outros elementos que indicam a necessidade da segregação cautelar.
IV. DISPOSITIVO.
7. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.